Tribunal: CARF
Processo: 13819.720578/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720578/2017-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.186 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/03/2009
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720578/2017-60
Fl. 7762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720578/2017-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 3402-002.856, de 26 de janeiro de 2016 (fls. 7495 a 7511 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e multa de ofício, no
montante de R$ 13.178.016,54, em face das seguintes irregularidades: 1) créditos básicos
indevidos relativos a componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças de produtos
autopropulsados, que deveriam ter sido adquiridos com suspensão, conforme disposto no art. 5o
da Lei no 9.826/99, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 10.485/2002; 2) créditos indevidos
relativos a devolução e retorno de produtos em razão da não comprovação dos créditos através
do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle equivalente; 3)
crédito presumido de IPI indevido sobre frete, previsto no art. 56 da MP no 2.158-35/2001, em
face da não comprovação de que os fretes foram cobrados juntamente com o preço dos produtos
vendidos.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:

- as aquisições de produtos autopropulsados classificados nas posições da NCM
3926, 7007, 7210, 7215, 7320, 7325, 8512, 8539 e 8708 não estão albergadas pela suspensão do
IPI. Tal afirmativa leva à conclusão de que, em tais aquisições opera-se o recolhimento regular
do imposto, sendo decorrência lógica de tal fato o aproveitamento dos respectivos créditos por
parte da impugnante, em decorrência da não cumulatividade do IPI;
- para aproveitamento de créditos decorrentes de retorno e devolução, a legislação
do IPI imputa ao contribuinte o dever de controle quantitativo da produção e estoque sendo
faculdade do contribuinte optar por controlar tais informações (a) no Livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, (b) em fichas ou, ainda, (c) em controle alternativo que possibilite a
apuração do estoque permanente;
Fl. 7763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720578/2017-60

- o conjunto de documentos apresentados pela impugnante no curso do
procedimento fiscal, ora reproduzido, apresenta-se como controle apto a demonstrar o retorno
do bem anteriormente vendido, fato que possibilita o aproveitamento dos créditos;
- diversamente do alegado pelas autoridades fiscais, a ausência de destaque do
valor do frete nas notas fiscais de venda não é motivo suficiente para obstar a fruição do
benefício fiscal em comento, conforme amplamente demonstrado na presente impugnação;
- a impugnante demonstrou que, de fato, computou o montante do frete no preço
de venda de seus bens, sendo legítima a fruição dos respectivos créditos de IPI;
- a impugnante demonstrou, também, que contabilizou a receita de forma
segregada, destacando da receita de vendas do valor relacionado ao frete computado no preço;
- na remota hipótese de manutenção do lançamento, os juros sobre a multa só
podem ser exigidos nos casos em que a exigência do crédito tributário corresponde
exclusivamente ao valor da multa, caso diverso dos autos.

A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/03/2009
SETOR AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES
DESTINADOS À INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI, que deveriam ter saído do
estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.
DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO REGISTRO DA
Fl. 7764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720578/2017-60

PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do
Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de
controle equivalente.
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete está
condicionado à comprovação de que esse foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de
fundamento legal expresso.
Recurso Voluntário parcialmente provido

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 7513 a 7526)
em face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa de lançamento de ofício.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 9101-01.191 e 9202-01.991. A comprovação
dos julgados firmou-se pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça
recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
7528 a 7531, sob o argumento que no tocante à possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa de lançamento de ofício, a decisão recorrida entendeu inexistir fundamento legal
para o acréscimo. Por sua vez, o acórdão indicado como paradigma n° 9101-01.191, em sentido
diametralmente oposto, entendeu que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa
de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
Fl. 7765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720578/2017-60

incidem juros de mora à taxa Selic. Na mesma linha o acórdão indicado como paradigma no
9202-01.991 asseverou que o art. 161 do CTN autoriza o acréscimo.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 7538 a 7544, sendo que estes
foram rejeitados, conforme despacho de fls. 7554 a 7560.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 7567 a
7595), sendo que por falta da demonstração da legislação interpretada divergentemente e por
falta de comprovação dos dissídios aventados, foi negado seguimento em recurso (despacho de
fls. 7707 a 7714).

O Contribuinte apresentou agravo, sendo que este foi rejeitado, conforme
despacho de fls. 7753 a 7756.

O Contribuinte foi notificado às fls. 7562, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 7528 a 7531.

Fl. 7766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720578/2017-60

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Do Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 7767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720578/2017-60

Fl. 7768
DF CARF MF
Documento nato-digital